Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719517-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança, processo n. 0705252-14.2023.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLAD/DF. Na origem, a agravante alega que firmou contrato de prestação de serviços com o Distrito Federal, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico n. 015/2017- SCG/SEPLAG, para a prestação de serviços especializados de vigilância e supervisão motorizada. Aduz que, durante a execução do contrato, foi instaurado o Processo Administrativo n. 00040-00031052/2022-01, em razão de suposto furto ocorrido em interior de veículos, no pátio da COGEF da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Informa que foi notificada para comparecimento ao processo, que trata do ressarcimento de débito atualizado em R$ 57.573,50, sob pena de prosseguimento do feito com abertura de Tomada de Contas Especial e possível inscrição na dívida ativa. Nas razões recursais, a parte agravante alega que apresentou, tempestivamente, defesa administrativa nos autos do processo n. 00040-00031052/2022-01, mediante encaminhamento por e-mail a um servidor da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Sustenta que a defesa não foi anexada ao processo administrativo e, com isso, não foi analisada durante a instrução daquele feito, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança do débito em discussão, bem como para retirar imediatamente o seu nome da dívida ativa, CADIN e demais sistemas relativos à suposta inadimplência, além de promover o cancelamento do protesto do débito em Cartório. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada e reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Desse modo, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, depende da presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso, a agravante alega que apresentou, tempestivamente, defesa administrativa nos autos do processo n. 00040-00031052/2022-01, mediante envio por e-mail a um servidor da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Sustenta que a defesa não foi anexada ao processo administrativo e, com isso, não foi analisada durante a instrução daquele feito, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que a Assessoria de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal certificou que o prazo para comparecimento da agravante ao processo administrativo n. 00040-00031052/2022-01 encerrou-se no dia 20.01.2023. Em seguida, a Nota Técnica n. 2/2023 SEPLAD/SEGEA/SUAG/ATCE/IP concluiu que a agravante não se manifestou no prazo legal (ID 158534800): “CERTIFICO que ao Notificar a Empresa Brasfort, concedendo-lhe o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para comparecer a esta Assessoria de Tomada de Contas Especial, para quitar o débito referente ao processo de Instrução Prévia no 00040-00031052/2022-01, referida Empresa solicitou dentre outros “suspensão do prazo para comparecimento do Representante Legal da Empresa”. Dessa forma, em obediência ao regramento legal, foi deferido o Requerimento da peticionante, ocasião em que lhe foi informado que “fica suspenso o prazo para comparecimento do Representante Legal da Empresa no período de 16/12/2022 a 14/01/2023”, nos termos do art. 170 da Resolução no 296, de 15 de setembro de 2016, Regimento Interno do TCDF, vide: (...) Assim sendo, consigna-se que o sobretido prazo de 5 (cinco) dias expirará em 20/01/2023.” (...) "Registre-se que por força do art. 170 da Resolução no 296, de 15 de setembro de 2016, Regimento Interno do TCDF, foi concedida a suspensão do prazo “para comparecimento do Representante Legal da Empresa” no período de 16/12/2022 a 14/01/2023. No entanto, expirado o prazo legal, até a presente data não houve qualquer manifestação por parte da Contratada.” - grifo nosso Nesse passo, em primeira análise, verifica-se que a defesa (ID 158534797 na origem) foi enviada pela agravante por e-mail ao servidor José Carneiro de Sousa, em 20.01.2023, dentro do prazo legal estabelecido (ID 158534798 na origem). Registra-se que aquele servidor vinha mantendo contato com a agravante para envio de notificações e recebimento de solicitações. Além disso, há elementos nos autos que demonstram que o e-mail foi recebido pelo servidor (ID 46910760). No entanto, como visto, a referida defesa não foi juntada aos autos do processo administrativo, em aparente dissonância com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado neste recurso. Além disso, o perigo de dano está presente porque há notícia de inscrição na Dívida Ativa do débito em discussão, bem como de protesto realizado junto ao 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF (IDs 158959315, 158959316 e 158534799 na origem). Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os atos administrativos de cobrança decorrentes da decisão no processo administrativo n. 00040-00031052/2022-01 - SEPLAD, bem como para determinar à parte agravada a retirada do nome da agravante da inscrição em dívida ativa, de cadastros de inadimplentes, como o CADIN, e de outros sistemas relativos à inadimplência objeto da discussão neste processo, além de suspender os efeitos do protesto de título noticiado nos autos. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator